Tribunal: STF
Processo: RE 99441
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
- LITIGANTE DE MÁ FÉ. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CABIVEL A CONDENAÇÃO DO LITIGANTE DE MÁ FÉ, EM PERDAS E DANOS, NA
PROPRIA AÇÃO EM QUE AQUELA SE VERIFICOU. E A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
MEDIANTE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO TÍTULO
SOBRE O QUAL SE DISCUTA, É FORMA PRATICA PARA TAL FIM, COMO TEM SIDO
ADMITIDO NESTA CORTE, E CONSAGRADA MESMO NA SÚMULA 562-STF.
RECURSO CONHECIDO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, MAS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.